Tribunal: TJES
Processo: 5007625-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007625-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: J P COMUNICACAO VISUAL LTDA
AGRAVADO: VITRAN ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007625-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

AGRAVADA: VITRAN ENGENHARIA LTDA-EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso – Intempestividade – Suscitada pela Agravada

Eminentes Pares, conforme se extrai do Relatório, JP Comunicação Visual Ltda interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida nas páginas 25-27 do id 3150909, na qual a MM.ª Juíza da Terceira Vara Cível, Órfão e Sucessões de Cariacica, nos autos do Cumprimento de Sentença instaurado por Vitran Engenharia Ltda-EPP (processo de n.º 0024483-74.2014.8.08.0012), indeferiu o pedido da Agravante de desbloqueio dos valores bloqueados em sua conta-corrente.

Nas contrarrazões inseridas no id 3401173 a ora Agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso porque a Agravante o teria interposto de modo intempestivo, porquanto a Decisão na qual a Magistrada
a quo
deferiu o bloqueio de valores – pleiteado pela Agravada – foi publicada em 15.07.2022, de modo que o termo final para interposição do Agravo de Instrumento corresponderia ao dia 05.08.2022, ao passo que o expediente recursal em julgamento somente fora manejado em 15.08.2022.

A despeito do argumento da Agravada, não se há falar em intempestividade do recurso ou, ainda, que a Agravante interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão de reconsideração.

No caso, a ordem de bloqueio de valores é decorrência direta e natural do procedimento executivo (do Cumprimento de Sentença) quando, esgotado o prazo para pagamento voluntário, o devedor (a Agravante) permanece inerte (conforme disposto no art. 523,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil – CPC) – ou seja, a determinação de penhora independe de requerimento da parte exequente.

Somente a partir da ordem e do efetivo bloqueio (páginas 25-32 do id 3150909) que surgiu para a Agravante o interesse e a necessidade de, após o indeferimento do pedido de desbloqueio, se socorrer do recurso adequado para impedir, conforme alega em suas razões recursais, a constrição sobre a íntegra de seu patrimônio, com efeitos reflexos, segundo sustenta, no pagamento de seus funcionários.

Assim, considerando que a disponibilização da Decisão recorrida no e-Diário ocorreu em 22.07.2022, reputo como tempestivo o recurso porque interposto dentro do prazo legal (em 15.08.2022) – haja vista que não houve expediente forense nos dias 11 e 12.08.2022.

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Agravada.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito propriamente dito, informo a Vossas Excelências que a ora Agravada, na Instância originária, promoveu o Cumprimento da Sentença reproduzida no id 3401175, na qual a Magistrada
a quo
condenou a Agravante nos seguintes termos:

“Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

1- CONDENAR
a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 76.607,77 (setenta e seis mil, seiscentos e sete reais e setenta e sete centavos), a título de indenização por danos materiais (danos emergentes), corrigida monetariamente a partir do efetivo prejuízo e juros de mora a contar da citação.

2-CONDENAR
a parte requerida ao pagamento da quantia de R$37.891,20 (trinta e sete mil oitocentos e noventa e um reais e vinte centavos), a título de indenização por danos materiais (lucros cessantes), corrigida monetariamente a partir do efetivo prejuízo e juros de mora a contar da citação.” (Página 08 do id 3401175).

A despeito da dívida atualizada quando do início do Cumprimento de Sentença corresponder a R$ 251.139,19 (duzentos e cinquenta e um mil, cento e trinta e nove reais e dezenove centavos – página 49 do id 3150908), a Agravada, como já adiantado, não realizou o pagamento do referido montante quando intimada para tanto, circunstância que conduziu ao requerimento de bloqueio de valores e na efetiva constrição, via sistema SISBAJUD, do valor equivalente a R$ 47.437,50 (quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) em duas contas-correntes da Agravada (páginas 29-31 do id 3150909).

Inconformada com o indeferimento do pedido de desbloqueio, a Agravante sustenta (páginas 01-21 do id 3150908) que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em síntese, (i) o bloqueio recaiu sobre a totalidade de seu patrimônio; (ii) o valor contido em sua única conta bancária é utilizado para pagamento do salário de seus funcionários; (iii) acaso mantido o bloqueio, “
a empresa estará fadada à bancarrota
” (página 09); (iv) como não possui bens, a única forma de saldar a dívida sem comprometer suas atividades é a penhora sobre percentual do faturamento.

Nada obstante os argumentos da Agravante e a conclusão, precária e provisória (típica das tutelas de urgência), contida na Decisão na qual recebi o recurso com efeito suspensivo (id 3158329), o caso,
data maxima venia
, é de desprovimento do recurso – ou seja, com a manutenção da Decisão recorrida.

A Agravante, cabe salientar, não opôs Exceção de Pré-Executividade ou apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença; as alegações que deram ensejo à prolação da Decisão recorrida foram formuladas em petição simples.

Ressalta-se que, mesmo que se admitisse que a referida petição simples (páginas 85-89 do id 3150908) – ensejadora da Decisão recorrida – pudesse ser compreendida como Exceção de Pré-Executividade, porquanto mencionado incidente nada mais é do que meio de defesa simplificado (
grosso modo
), ainda assim não seria possível acolher os argumentos da Agravada.

Isso porque a Exceção de Pré-Executividade, como se sabe, somente tem lugar para defesa de matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória. Neste sentido o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...).
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
. Precedentes. (...). (AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). (Sem grifo no original).

Com efeito, nenhuma das alegações da Agravante se relacionam a matérias de ordem pública porque não dizem respeito a “
pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade
”.

O bloqueio realizado nas contas-correntes da Agravante, ademais, não se enquadram em absolutamente nenhuma das causas de impenhorabilidade previstas nos incisos do art. 833 do CPC.

Por fim, mas não menos importante, as alegações da Agravante dependem, sim, de dilação probatória – circunstância somente possível de realizar no meio processual adequado a tanto –, haja vista que os documentos que constam nos autos não permitem concluir, sem a realização de produção de provas, que foi bloqueado a íntegra do patrimônio da Agravante ou que as verbas bloqueadas são usadas exclusivamente para pagamento de seus funcionários.

Os documentos acostados, por exemplo, a partir da página 91 do id 3150908 somente demonstram o pagamento da Agravante a alguns de seus funcionários; os documentos de arrecadação do Simples Nacional, de igual modo, atestam que nos últimos 12 (doze) meses a Agravante auferiu receita bruta de mais de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), montante que aparenta ser incompatível com a alegação de que o bloqueio recaiu sobre a íntegra de seu patrimônio, sobretudo quando, no endereço eletrônico da Agravante (https://www.jpplacas.com.br/) há referências a vários clientes de renome estadual (Eletrocity, Extrabom, etc.) e informação de existência de sede própria de mais de 1000 m2 (https://www.jpplacas.com.br/empresa.html).

Destarte, porque as alegações da Agravante não são capazes, no meio por ela buscado, de infirmar os fundamentos contidos na Decisão recorrida, outra alternativa não resta senão a de negar provimento ao recurso.

Do exposto, ao tempo em que revogo o
decisum
liminar proferido neste Agravo de Instrumento (id 3158329), nego provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a Decisão recorrida.

Julgo prejudicado o Agravo Interno interposto no id 3400970.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. BLOQUEIO EM CONTA-CORRENTE DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ALEGAÇÕES DA DEVEDORA EM PETIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. No cumprimento de sentença o bloqueio ou a penhora de valores do devedor que, intimado a pagar a dívida se mantém inerte, é decorrência direta do próprio rito executivo (art. 523, “caput” e § 3º, do CPC). Desse modo, apenas após o indeferimento do pedido de desbloqueio dos valores bloqueados que surge para o devedor o interesse e a necessidade de se socorrer do recurso adequado a impedir a constrição por ele considerada inviável (por representar, na perspectiva do devedor, bloqueio da íntegra de seu patrimônio e sobre verba destinada a salário de funcionários). Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto interposto dentro do prazo legal. 2. Agravo de instrumento interposto por sociedade empresária em face de decisão que, em cumprimento de sentença, defere o pedido e efetua bloqueio de valores constantes em conta-corrente via sistema SISBAJUD. 3. Devedora que não opõe exceção de pré-executividade nem apresenta impugnação ao cumprimento de sentença mas, por petição simples, suscita alegaões que não são consideradas de ordem pública e que dependem de dilação probatória para averiguação de sua veracidade. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.